Tribunal: TJMT
Processo: 1042144-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042144-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALVARO PEDROSO DA SILVA - CPF: 176.511.741-00 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), THIAGO FERNANDO DA COSTA - CPF: 018.291.771-17 (RECORRIDO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NO CÂMBIO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. DESGASTE NATURAL PRESUMÍVEL. ÔNUS PROBATÓRIO DESCUMPRIDO PELO AUTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REGISTRADA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados por adquirente de veículo usado, sob alegação de vícios ocultos no câmbio, existência de ações judiciais e gravame não informados no momento da negociação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) verificar se o defeito alegado no câmbio configura vício oculto apto a ensejar responsabilidade civil do vendedor;
(ii) aferir se houve comprovação do pagamento adicional de R$ 16.400,00 em espécie;
(iii) examinar a alegação de má-fé por omissão quanto à alienação fiduciária e ações judiciais envolvendo o bem.

III. Razões de decidir

3. Inexistem elementos probatórios hábeis a demonstrar a preexistência de vício oculto no câmbio do automóvel à época da tradição. A parte autora não trouxe qualquer laudo pericial ou outro meio técnico apto a comprovar o defeito alegado, limitando-se à juntada de orçamentos desprovidos de valor probante autônomo.
4. Considerando tratar-se de automóvel com mais de dez anos de uso, os desgastes naturais são presumíveis e não configuram, por si, vício redibitório indenizável.
5. O autor não produziu prova mínima quanto ao suposto pagamento em espécie. Não há recibos, testemunhas ou outros elementos que corroborem a alegação, contrariando seu ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
6. A alienação fiduciária constava expressamente do documento do veículo (CRLV), sendo acessível ao comprador no momento da transação, inexistindo omissão ou ocultação dolosa.
7. A ação judicial mencionada não estava sob ciência formal do vendedor, que sequer fora citado à época.
8. A ausência de prova de ilicitude, de dano efetivo e de nexo causal inviabiliza qualquer pretensão indenizatória, inclusive por supostos danos morais. Frustrações negociais não se confundem com ofensa a direito da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A caracterização de vício redibitório exige prova inequívoca de defeito oculto, pré-existente e relevante, não presumido em veículo usado com longo tempo de utilização.
2. Cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sendo inadmissível a condenação baseada em meras alegações desacompanhadas de elementos mínimos de prova.
3. A alienação fiduciária regularmente inscrita em documento público afasta a imputação de má-fé ao vendedor.
4. Não configurado o ilícito, o dano ou o nexo de causalidade, é indevida a pretensão de reparação por danos materiais e morais."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 441, 443 e 927; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado no 1011570-68.2023.8.11.0004, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 25/02/2025, DJE 26/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente alega que, no ano de 2023, recebeu do recorrido um veículo automotor usado (Citroën C4, ano/modelo 2011) como forma de quitação parcial de uma dívida no valor de R$ 15.000,00. Para complementar o valor do bem, efetuou o pagamento em espécie de R$ 16.400,00 ao recorrido.

Afirma que, após a entrega do veículo, constatou a existência de vícios ocultos, especificamente um defeito no câmbio, além da incidência de gravame por alienação fiduciária e da existência de ações judiciais envolvendo o automóvel. Sustenta que tais informações foram omitidas pelo recorrido. Diante disso, pleiteia a reparação por danos materiais no valor de R$ 31.400,00, bem como indenização por danos morais.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Assim, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença não merece reforma, uma vez que a parte autora não comprova o fato constitutivo do seu direito.

Da análise dos documentos acostados aos autos, restou demonstrado que existia uma dívida entre o autor e o réu no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme nota promissória de ID no 210576418, valor este reconhecido por ambas as partes em audiência. Com o objetivo de quitar referida obrigação, o autor, ora recorrente, adquiriu do réu o veículo Citroën C4, ano/modelo 2011.

O recorrente alega no recurso e na petição inicial que recebeu o referido veículo em janeiro de 2023 e que, além disso, entregou ao recorrido a quantia de R$ 16.400,00 em espécie.

Contudo, é importante destacar que, durante a audiência de instrução e julgamento, o próprio recorrente, em seu depoimento pessoal, declarou que a entrega do veículo ocorreu em 30 de janeiro de 2019, o que contradiz a versão apresentada na petição inicial e reiterada no recurso, nas quais se afirma que a transação teria ocorrido no ano de 2023.

Ademais, quando questionado em audiência acerca da presença de testemunhas no momento da entrega do veículo, o recorrente foi categórico ao afirmar que o ato ocorreu exclusivamente entre ele e o recorrido. Tal circunstância fragiliza ainda mais a alegação de que teria repassado ao recorrido, em espécie, o valor de R$ 16.400,00, uma vez que o suposto pagamento não foi minimamente documentado, tampouco demonstrado por outros meios de prova. Assim, restou ausente qualquer comprovação idônea da entrega da quantia mencionada, contrariando, novamente, as alegações contidas na petição inicial e reiteradas nas razões recursais.

Diante da inexistência de prova robusta e inequívoca acerca do pagamento alegado, impõe-se o reconhecimento da insuficiência probatória neste ponto.

A tese recursal de vício redibitório também não se sustenta. O recorrente afirma que o veículo apresentou defeito oculto no câmbio, o que inviabilizaria seu uso regular, e alega que havia ação judicial anterior, na comarca de São Paulo, discutindo tal defeito.

Ocorre que, mais uma vez,
não há prova nos autos que comprove a existência de defeito oculto pré-existente à alienação
, tampouco que demonstre nexo causal entre eventual vício e o uso ordinário do bem.

Não bastasse, inexiste nos autos
qualquer laudo técnico ou parecer pericial
que ateste a origem do suposto defeito, o recorrente apenas acostou aos autos orçamentos, que nada comprovam o alegado vício redibitório.

Ademais, é sabido que em se tratando de veículo usado, que no caso dos autos se trata de veículo com mais de dez anos, os desgastes naturais decorrentes do tempo e do uso são presumíveis, não podendo ser imputados de forma automática ao vendedor, principalmente na ausência de prova de vício oculto relevante e preexistente.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGADO VÍCIO OCULTO. DESGASTE NATURAL DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO. NECESSIDADE DE VISTORIA PRÉVIA PELO ADQUIRENTE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por adquirente de veículo usado contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em suposto vício oculto que teria surgido no motor do automóvel.

2. O recorrente pretende a reforma da sentença, argumentando que o problema no motor configuraria vício redibitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se o defeito alegado no veículo caracteriza vício oculto (redibitório) e, consequentemente, se a parte recorrente faz jus à indenização pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O vício redibitório, nos termos do art. 441 do Código Civil, é o defeito oculto existente na coisa ao tempo da celebração do negócio, que a torna imprópria ao uso ou lhe diminui o valor de forma relevante.

5. No caso, o veículo usado adquirido pela parte autora já possuía mais de 3 (três) anos de uso, sendo razoável presumir que problemas mecânicos possam decorrer do desgaste natural do bem.

6. A autora não comprovou a existência de vício oculto pré-existente à compra, tampouco apresentou provas de que tenha realizado vistoria técnica no automóvel antes da aquisição, de forma a identificar possíveis problemas. Assim, descumpriu o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

7. O desgaste mecânico é inerente ao uso de veículos e não configura, por si só, falha que justifique a aplicação da garantia por vício oculto.

8. No mesmo sentido, jurisprudência desta Turma Recursal reconhece que a ausência de comprovação do vício redibitório e a falta de cautela do comprador ao realizar a aquisição de veículo usado afastam o direito à indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. “O vício redibitório pressupõe defeito oculto existente no momento da aquisição, não perceptível por exame comum, que torne a coisa imprópria ao uso ou lhe diminua o valor de forma relevante.

2. A aquisição de veículo usado implica o risco de desgaste natural, devendo o comprador adotar medidas de cautela, como a realização de vistoria técnica prévia.

3. A ausência de comprovação de vício oculto preexistente e a falta de cautela afastam o direito à indenização por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 441 e 443; CPC, art. 373, I.

(N.U 1011570-68.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Ademais, é indiscutível que, na aquisição de veículo usado, constitui medida de prudência essencial que o comprador, antes da formalização do negócio jurídico, providencie a avaliação técnica do bem por mecânico de sua confiança. Tal diligência visa garantir a verificação adequada das condições reais do veículo, reduzindo os riscos relacionados à existência de vícios ocultos ou defeitos que possam comprometer sua funcionalidade ou desvalorizar o bem.

No caso em análise, entretanto, não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove a existência, à época da tradição, dos defeitos alegados pelo autor.

Quanto à alegada ação judicial envolvendo o câmbio, em consulta ao número do processo informado na inicial (no 1125495-04.2018.8.26.0100), constata-se que se trata de ação que se discutia contrato bancário de revisão de juros, a qual já foi devidamente arquivada.

No que tange à ação de número 1018024-26.2018.8.11.0041, trata-se de demanda judicial de
busca e apreensão
, ajuizada em 25 de junho de 2018, a qual ainda se encontra em trâmite. Conforme consulta realizada no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), verifica-se que, em 08 de fevereiro de 2019, a diligência destinada à citação do réu restou
infrutífera
, tendo sido devolvida com resultado
negativo
.

Diante desse contexto, conforme destacado na sentença, é razoável concluir que,
à época da celebração do negócio jurídico em análise
, o requerido
não tinha conhecimento formal da existência da referida ação judicial
, uma vez que sequer havia sido citado.

Outro ponto levantado no recurso diz respeito à alienação fiduciária do veículo, fato que, segundo o recorrente, teria sido ocultado dolosamente pelo recorrido.

Contudo, não houve qualquer demonstração de má-fé. Como consignado na sentença, à alienação fiduciária já constava do CRLV, documento este acessível ao comprador no momento da celebração do negócio jurídico.

A idade do autor, por si só, não o exime do dever de adotar diligência nas relações negociais. Não se pode presumir sua hipossuficiência unicamente com base em sua faixa etária, sobretudo quando se trata de contrato celebrado diretamente entre particulares, em condições presumivelmente equitativas.

A configuração da responsabilidade civil exige a presença simultânea dos pressupostos legais estabelecidos no artigo 927 do Código Civil: a prática de ato ilícito, a ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre ambos.

No presente caso, inexistindo prova inequívoca do pagamento em espécie, da existência de vício oculto no bem, da ocorrência de má-fé na negociação ou de qualquer conduta ilícita atribuível ao recorrido, não há fundamentos jurídicos que sustentem a imposição de dever de indenizar.

Igualmente, não restou demonstrada qualquer lesão a direito da personalidade do autor que justifique a fixação de indenização por danos morais. Os meros aborrecimentos decorrentes de frustrações negociais não se confundem com dano moral indenizável, sendo insuficientes, por si só, para ensejar reparação de natureza extrapatrimonial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. REVELIA DE AMBOS OS RÉUS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, DECRETANDO A RESCISÃO DO CONTRATO, CONDENANDO APENAS UM DOS REQUERIDOS NA REPARAÇÃO POR DANO MORAL, MAS JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL . APELO DO AUTOR PARA QUE SE REFORME PARCIALMENTE A R. SENTENÇA, COM A CONDENAÇÃO DA REPARAÇÃO POR DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO NEGOCIAL QUE SOMENTE CONFIGURA DANO MORAL QUANDO ASSOCIADA A OUTROS INFORTÚNIOS QUE TENHAM AFETADO DE MODO SIGNIFICATIVO A ESFERA JURÍDICA DO CONTRATANTE. SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA NOS AUTOS . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, A DESPEITO DA REVELIA. EFEITO MATERIAL DO ESTADO PROCESSUAL DE REVELIA QUE, CONQUANTO DISPENSE A PRODUÇÃO DE PROVAS PELO AUTOR ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS EM TORNO DO CONTEXTO DO DANO MORAL, NÃO OBSTAM QUE O JUIZ POSSA E DEVA VALORAR ESSAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS, OBSERVANDO-SE QUE A FIGURA DA REPARAÇÃO POR DANO MORAL É COMPÓSITA, INTEGRADA TAMBÉM POR ASPECTOS EXCLUSIVAMENTE JURÍDICOS, EM FACE DOS QUAIS A REVELIA NÃO PRODUZ SEU PRINCIPAL EFEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO . ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, SEM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1004176-44.2022.8 .26.0451 Piracicaba, Relator.: Valentino Aparecido de Andrade, Data de Julgamento: 19/06/2023, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINARES DE NULIDADE DA PROVA DOCUMENTAL E DE NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REJEITADAS - DANOS MORAIS - DEMORA NA ENTREGA DE VEÍCULO RESERVADO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE COMPRA E VENDA - MERO DESACORDO COMERCIAL - FRUSTRAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O NÍVEL DO MERO DISSABOR - ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. - A configuração de qualquer nulidade no sistema jurídico brasileiro se circunscreve à ocorrência de prejuízo concreto para a parte, incidido o princípio da pas des nullité sans grief - Não há que se falar em inversão do ônus da prova, eis que a finalidade pretendida pela parte já se encontra albergada pela própria distribuição ordinária do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC/2015 - O dano moral não se configura quando inexistente ofensa anormal aos direitos da personalidade. O mero desacordo comercial, sem reflexos extravagantes na esfera dos direitos da personalidade, constitui desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade e não ultrapassa o limite dos meros aborrecimentos - Ao arbitrar os honorários de sucumbência, o julgador deverá seguir a ordem de preferência prevista no § 2o do art . 85 do CPC.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50096168220228130525 1.0000.24 .166040-6/001, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 19/07/2024, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES . I- Os fatos narrados não suplantaram a esfera do mero aborrecimento, diante do simples desacordo comercial, não atingindo os direitos da personalidade da parte apelante, razão pela qual deve-se negar o pedido de indenização de dano moral. II- Não restando comprovado que o requerido/banco agiu com má-fé, a restituição deve-se dar na forma simples, mormente porque inaplicável ao caso entendimento do STJ firmado no EREsp 1.413.542/RS, referentes a devolução em dobro do indébito ao consumidor (artigo 42, parágrafo único, do CDC), face a modulação dos efeitos para incidir tal entendimento apenas nos casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apelação Cível: 54787352120228090123 PIRACANJUBA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, Piracanjuba - 1a Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES . I- Os fatos narrados não suplantaram a esfera do mero aborrecimento, diante do simples desacordo comercial, não atingindo os direitos da personalidade da parte apelante, razão pela qual deve-se negar o pedido de indenização de dano moral. II- Não restando comprovado que o requerido/banco agiu com má-fé, a restituição deve-se dar na forma simples, mormente porque inaplicável ao caso entendimento do STJ firmado no EREsp 1.413.542/RS, referentes a devolução em dobro do indébito ao consumidor (artigo 42, parágrafo único, do CDC), face a modulação dos efeitos para incidir tal entendimento apenas nos casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apelação Cível: 54787352120228090123 PIRACANJUBA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, Piracanjuba - 1a Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se os benefícios da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025